Tribunal: TJBA
Processo: 0542809-08.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542809-08.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Paes Mendonça SA

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM registrado(a) civilmente como DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, MATHEUS FONTES MONTEIRO registrado(a) civilmente como MATHEUS FONTES MONTEIRO

EMENTA

Apelação
Cível. Ação
Anulatória
.
IPTU. Pretensão à declaração de nulidade de lançamento do IPTU, exercício 2014, pelas regras constantes na Leis Municipais n. 8.421/13, 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, que alteraram os parâmetros de cálculo do IPTU/2014. Sentença
de 1º grau que julgou
“procedente a presente AÇÃO ANULATÓRIA para declarar a nulidade do lançamento tributário, face à ilegalidade e à inconstitucionalidade das Leis nºs 8.464/2013 e 8.473/2013 (...)”.

A controvérsia cinge-se à aplicação das Leis Municipais nº 8.421/13, 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, que alteraram o regramento do IPTU.

Inconstitucionalidade afastada. Julgamento pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça. Precedente obrigatório. A sentença recorrida diverge do entendimento firmado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 0002526-37.2014.8.05.0000, nº 0002398-17.2014.8.05.0000, nº 000255235.2014.8.05.0000 e nº 0002641-58.2014.8.05.0000, o que impõe o provimento do
presente recurso
da Municipalidade e, em consequência, reformar a sentença para julgar improcedente o pleito autoral.
Recuso provido
.